Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708064-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: YURI HIAGO DE CARVALHO MACHADO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo YURI HIAGO DE CARVALHO MACHADO contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu a petição inicial de ação revisional criminal. Os fundamentos e o dispositivo do referido ato judicial restaram assim lavrados (ID 69604756): Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. Sobre o tema, confira-se abalizada doutrina[1]: Na esteira da jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. O requerente fundamenta a presente ação revisional no inciso I do artigo 621 do CPC, qual seja, que a sentença violaria expressa disposição legal, em especial na consideração de antecedentes criminais e na interpretação de reincidência específica e, ainda, na valoração da natureza e quantidade da droga (crack) para agravar a pena. No caso em análise, constata-se que a presente ação revisional reitera os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos já expendidos em anterior Revisão Criminal, RevCrim 0746233-08.2024.8.07.0000, inadmitida por decisão proferida em 28/10/2024 e transitada em julgado para o autor em 11/11/2024. Por oportuno, transcrevo os pedidos deduzidos no anterior pedido revisional e na presente ação: RevCrim 0746233-08.2024.8.07.0000 Ex positis, o Promovente pleiteia que Vossa Excelência se digne de tomar a seguintes providências: a) Inicialmente, requer seja determinada a oitiva do Procurador-Geral, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 625, § 5o); b) Como matéria de fundo, o Autor pede que sejam JULGADOS PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação de Revisão Criminal e, via reflexa, pleiteia que: i. com suporte nos fundamentos destacados nesta peça exordial, seja anulada a decisão combatida ( CPP, art. 626, caput), para, com isso, seja reexaminada a aplicação da pena. Nesse passo, pede-se seja reformulada a dosimetria da pena, com a análise de todas as circunstâncias judiciais ( CP, art. 59), afastando-se a causa especial de aumento da pena, a qual atrelada à gravidade do delito, redimensionando-se a pena-base e o regime inicial para cumprimento da pena. Respeitosamente, pede deferimento. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. RevCrim 0708064-15.2025.8.07.0000 Ex positis, o Promovente pleiteia que Vossa Excelência se digne de tomar a seguintes providências: a) Inicialmente, requer seja determinada a oitiva do Procurador-Geral, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 625, § 5o); b) Como matéria de fundo, o Requerente pede que sejam JULGADOS PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação de Revisão Criminal e, via reflexa, pleiteia que: i. com suporte nos fundamentos destacados nesta peça exordial, seja anulada a decisão combatida ( CPP, art. 626, caput), para, com isso, seja reexaminada a aplicação da pena. Nesse passo, pede-se seja reformulada a dosimetria da pena, com a análise de todas as circunstâncias judiciais ( CP, art. 59), afastando-se a causa especial de aumento da pena, a qual atrelada à gravidade do delito, redimensionando-se a pena-base e o regime inicial para cumprimento da pena, em especial pela inobservância da Sumula 241 – STJ. Respeitosamente, pede deferimento. Brasília-DF, 07 de março de 2025. Dispõe o art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que não se admitirá a reiteração de pedido em ação revisional, salvo se fundado em novas provas, hipótese não aferida no caso vertente. Nesse contexto, aferida que a pretensão desta ação revisional já foi atingida pela preclusão em face da decisão que inadmitiu idêntica ação anteriormente proposta, a inadmissão da presente ação é medida que se impõe. Ante o exposto, com amparo nos artigos 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal e 89, inciso III, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INDEFIRO A INICIAL. Intimem-se. Dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Preclusa, arquivem-se. Nas razões dos embargos (ID 66251340), o recorrente alega omissão sustentando não se tratar de pedido idêntico, porquanto o novo pedido incluiu em seu texto, bem como na parte final de seus pedidos, observação à Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, reiterando também os pedidos meritórios da ação revisional. A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pugnando pela rejeição dos embargos. Indica que a fundamentação externada pelo órgão julgador não necessita contemplar a totalidade das teses ou argumentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles que possam influenciar a conclusão adotada por ele, o que foi bastante observado na decisão monocrática. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão existente(s) no julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal (de aplicação subsidiária nos termos do art. 3o do Código Processo Penal Militar), in verbis: Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Por construção jurisprudencial, admite-se, também, a oposição dos embargos declaratórios para a correção de erro material. A ambiguidade ocorre quando a decisão, em qualquer ponto, permite duas ou mais interpretações. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. Noutro giro, tem-se por contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Por derradeiro, entende-se por obscura a decisão que apresenta falta de clareza/precisão em sua redação, dificultando o entendimento daquilo que foi decidido. Diante de tais premissas, frise-se que a atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos. No presente caso, o recorrente alega omissão, sustentando não se tratar de pedido idêntico, porquanto o novo pedido incluiu em seu texto, bem como na parte final de seus pedidos, observação à Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. A detida análise da decisão não evidencia a omissão vindicada porquanto não obstante a menção à Súmula 241 do STJ, na petição inicial da ação revisional proposta anteriormente, tal circunstância não afasta a tríplice congruência entre partes, pedidos, e ausência dos pressupostos para admissão da ação revisional. Com efeito, a publicação de súmulas não permite, por si só, o ajuizamento de ação de revisão criminal com base em novo entendimento jurisprudencial. A jurisprudência estabelece que a mudança de posicionamento posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, pois isso violaria os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA REVISÃO CRIMINAL. ADEQUAÇÃO. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTOS QUALIFICADOS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS VANTAJOSO AO RÉU. INVIABILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA E ESTABILIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados, ainda que em benefício do réu, independentemente da via processual eleita, seja por agravo em execução penal, seja por revisão criminal, justamente por não se tratar de lei, em sentido formal, mais vantajosa. 2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1766899, 0705529-84.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2023, publicado no DJe: 11/10/2023.) REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. VEÍCULO SUBTRAÍDO NO DISTRITO FEDERAL TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. QUALIFICADORA. ART. 155, §5o DO CP. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA FIRME. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, restrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP. II - É firme o posicionamento de que não cabe a revisão criminal para modificar sentença transitada em julgado, com base em alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que fixado em sede de recurso repetitivo, devendo ser respeitada a coisa julgada, a fim de se resguardar a segurança jurídica. Precedentes. III - Mantém-se a condenação pelo crime tipificado no art. 155, § 5o, do CP, quando a sentença se fundou em jurisprudência firme na data em que proferida. IV - Ação revisional julgada improcedente. (TJDFT - 0734539-13.2022.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data de Publicação: 06/04/2023) Os arestos acima estão em conformidade com a orientação jurisprudencial do colendo STJ, verbis: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa. 2. No caso dos autos, a condenação transitou em julgado em 9/5/2017, e a jurisprudência paradigma foi publicada apenas em 18/8/2022 por este Sodalício, portanto não há falar em retroatividade do novo entendimento ao presente caso. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça "firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 982.060/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) Portanto, não se verifica qualquer omissão a ser corrigida por meio dos presentes embargos de declaração. Evidencia-se, desta feita, nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo apelante. Intimem-se e publique-se. Brasília-DF, março de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora